Tribunal: TJSP
Processo: 0000914-91.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES, COM REDUÇÃO DAS PENAS – PARCIAL ACOLHIMENTO - LAUDO PERICIAL E declarações DOS POLICIAIS JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000914-
91.2017.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes PAULO
SERGIO DE OLIVEIRA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deramj parcial
provimento ao recurso para redimensionar as penas para 01 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão e pagamento de 09 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544
Apelantes: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA e Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 22.870
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME DE FURTO SIMPLES, COM REDUÇÃO
DAS PENAS – PARCIAL ACOLHIMENTO - LAUDO
PERICIAL
E
DECLARAÇÕES
DOS
POLICIAIS
JUSTIFICAM
A
MANUTENÇÃO
DA
QUALIFICADORA – REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DO
REGIME
SEMIABERTO
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Paulo Sérgio
de Oliveira, contra a r. sentença de fls. 219/222, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, c. c. o art. 14, II, do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 anos, 11
meses e 11 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além pagamento de 10 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 227/230), pleiteando
afastamento da qualificadora e redução das penas.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
234/2378).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 243/245).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia 03 de
maio de 2017, por volta das 23h14min, na Avenida Sete de Setembro,
322, Centro, cidade e comarca de Franco da Rocha, Paulo Sérgio de
Oliveira, tentou subtrair para si, com rompimento de obstáculo,
objetos de propriedade da Escola de Idiomas CNA, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls.
30/32), laudo pericial (fls. 149/150), e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelos depoimentos substanciais dos
policiais.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O acusado, ao ser interrogado em solo policial (fl. 59),
confessou a autoria da tentativa de furto, confessou ainda
ter arrombado as portas do estabelecimento, alegou ser
usuário de drogas, relatou que iria vender o eventual
produto do crime, por fim, consignou ter antecedentes
criminais pelos delitos de furto e roubo.
Em juízo, o acusado disse que adentrou no
estabelecimento por uma fresta, pois a porta já se
encontrava quebrada. Que um rapaz disse que lá dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
4
havia comida, razão pela qual entrou. Mas, ao adentrar o
prédio, a sirene disparou, não chegou a subtrair nada.
O policial militar Renato da Silva Amorim, ouvido em
solo policial à fl. foi informado pelo copom, que estaria
ocorrendo um furto pela escola CNA, escola de idiomas,
localizada na Avenida Sete de Setembro, número 322,
alegou que se dirigiu até o local dos fatos, e verificou o
mesmo, acabando por escutar um barulho, parecido com o
arrombamento de uma porta, o depoente esclareceu que
adentrou ao interior do estabelecimento e já localizou o
indiciado no interior da escola, que tentou se evadir,
porém, sem êxito, acabando por ser detido, consignou
ainda o depoente, que verificou ainda pelo local, que duas
portas haviam sido arrombadas, não sendo localizado
nenhum objeto em poder do indiciado, indagado acerca
dos fatos, o indiciado confessou que adentrou ao local para
efetuar o furto, uma vez que relatou ser usuário de
drogas, por fim, ressaltou o depoente, que foi feito contato
com a vítima, que compareceu ao local, e também
verificou o arrombamento, não dando por falta de
nenhum objeto, diante dos fatos, as partes foram
conduzidas até esta unidade policial, para providências de
polícia judiciária. No mesmo sentido foram as declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
5
do policial militar Leandro dos Santos, ouvido em solo
policial à fl. 57. Em juízo, o policial militar Leandro
relatou que receberam denuncia via COPOM acerca de
furto em andamento no CNA e para lá se deslocaram. Ao
chegar no local, deparou-se com o acusado saindo por um
buraco na porta, e os objetos do prédio estavam
acondicionados no corredor próximo a essa porta. Tratava-
se de material de informática, como teclado e etc. Que o
acusado confirmou a tentativa do furto. No mesmo
sentido foi o depoimento do policial militar Renato.
Encerrada a instrução processual, tem-se comprovado que
o acusado praticou o crime que lhe foi imputado na
denúncia. Cumpre consignar que a qualificadora referente
ao rompimento de obstáculo foi corroborada pelas provas
orais coligidas e pelo laudo pericial de fls. 148/150.
Assim, superada a materialidade e a autoria do crime,
devidamente comprovadas, nota-se que não há que se falar
em crime consumado, porquanto o acusado foi detido
pelos policiais militares no interior do estabelecimento
vítima, do qual não obteve êxito em subtrair qualquer
objeto. Dessa forma, a configuração do crime de furto
qualificado tentado é de rigor” (sic fls. 219/220).
Os
policiais
confirmaram
que
o
réu
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
6
surpreendido no interior da escola, no momento em que tentava
subtrair os pertences da vítima.
Com efeito, os depoimentos dos agentes públicos
merecem inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos
que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos.
Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade,
não se podendo cogitar de possibilidade de vingança ou de atitude
tendente a incriminar pessoa inocente.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
Diante disso, não há se falar em insuficiência
probatória, porquanto os elementos de convicção colhidos revelaram a
autoria do crime atribuído ao acusado, mesmo porque, como se viu,
ele foi surpreendido ainda no interior do estabelecimento vítima.
Inviável a desclassificação para crime de furto
simples. Os policiais afirmaram que ao chegarem ao local dos fatos,
ouviram o barulho, como se a porta estivesse sendo arrombada. Em
seguida, abordaram o réu no interior do imóvel. A vítima compareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
7
ao estabelecimento e igualmente constatou o arrombamento.
Não bastasse, o laudo de fls. 148/150 atestou “danos
no portão metálico dotado de cadeado para vedação do corredor lateral direito
do imóvel, os quais eram caracterizados pela fratura de duas folhas de vidro e
amolgamento de um folha metálica, tudo indicando ter ocorrido à guisa de
alavanca e da área anterior do corredor para os fundos” (sic fls. 149).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do art. 59
do Código Penal, notadamente por ser o réu portador de maus
antecedentes
(fls.
161/162,
processos
0000056-49.2015
e
0066801-20.2015), a pena-base foi fixada em 03 anos e 06 meses de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Contudo, entendo suficiente o acréscimo na razão
de 1/4, resultando em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de
12 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 163, proc. no 0000649.60.2015), as penas foram
exasperadas em 1/6, resultando em 02 anos e 11 meses de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
8
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes
e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.

BIS
IN
IDEM
NÃO
EVIDENCIADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL. PRESENÇA DE TRÊS
CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
9
DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite
a utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado como fundamento para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos
maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in
idem. Assim, considerando a existência de uma
condenação transitada em julgado, que não restou
sopesada na segunda etapa do procedimento
dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante
ilegalidade” (STJ. HC 529632/SP. Relator Ministro
Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENA-BASE EXASPERADA EXCLUSIVAMENTE
EM RAZÃO DO HISTÓRICO PENAL DO
PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE
ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES.

REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente
ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
10
única e exclusivamente em razão da análise do histórico
penal do paciente, e não considerando o tipo de arma
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e
a outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma,
DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência consolidada
no STF:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de
drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Posse irregular de
arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no
10.826/03). Falsa identidade (CP, art. 307). Condenação.
Alegada valoração da mesma circunstância na primeira e
na segunda etapas da dosimetria da pena em relação aos
crimes de falsa identidade e posse irregular de arma de
fogo. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido.
1. Embora a reincidência, na linha de precedentes, não
possa ser considerada, simultaneamente, como maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
11
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-
base na primeira etapa, como circunstâncias do crime,
está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após
a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente,
confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na
contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos
adotados na fixação da pena-base do recorrente não se
imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante
objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda
etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza
o aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento”
(STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
12
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na fase final, mantida a redução em função da
tentativa , as penas totalizam 01 ano, 11 meses e 10dias de reclusão e
pagamento de 09 dias-multa.
Inviável a redução máxima, almejada pela Defesa,
em razão do iter criminis percorrido. Afinal, o réu foi surpreendido no
interior do estabelecimento, logo após arrombar a porta, e já havia
separado grande quantidade de bens para subtrair. De acordo com os
relatos do Policial Leandro, os “objetos do prédio estavam acondicionados
no corredor próximo a essa porta. Tratava-se de material de informática, como
teclado e etc”(sic fl. 220). O crime somente não se consumou, graças à
rápida ação policial.
Mantenho a fixação do regime inicial semiaberto.
Como dito, o réu é reincidente e portador de maus
antecedentes, condição que torna incabível a fixação de regime aberto,
por observância à prevenção geral negativa da pena (art. 33, §3o, CP).
Nesse sentido o Col. STJ:
“2. Na hipótese, não se observa a existência de
constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado
para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-91.2017.8.26.0544 -Voto no
13
embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão, a condição de reincidente do réu, somada à
análise desfavorável das circunstâncias judiciais,
impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta
Casa. Precedentes” (AgRg no HC 497220/SC. Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
DJe 22/10/2019).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar as penas para 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 09 dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator